Tribunal: TJMT
Processo: 0003785-25.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003785-25.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TINTAS IDEAL S/A - CNPJ: 08.290.027/0002-59 (AGRAVADO), CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 187.808.518-27 (ADVOGADO), THOMAS HENRIQUE GAHRMANN - CPF: 108.070.980-00 (AGRAVADO), ARIANE DE SOUZA MONARO - CPF: 327.141.688-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE CENACCHI - CPF: 027.472.868-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. - CNPJ: 43.996.693/0001-27 (AGRAVADO), TINTAS IDEAL S/A - CNPJ: 08.290.027/0002-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCABIMENTO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a decisão monocrática por mim proferida que desproveu o recurso de apelação interposto contra
PPG Industrial do Brasil - Tintas e Vernizes – Ltda e Outros
(id.

168451162
).

Irresignado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão monocrática merece ser revista, ao argumento de que
“
diante do equívoco do juízo de primeira instância, recorrido, em extinguir ambos os processos executivos, pretendeu-se assegurar a manutenção do executivo mais antigo, a fim de alcançar a satisfação do crédito tributário exequendo”.

Afirma que
“
no processo mais recente (PJE n.º 1001668.44.2016.8.11.0002), a decisão extintiva determina a transferência do valor depositado em juízo (R$ 526.876,80 (quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) para esta execução fiscal (0003785-25.2016.8.11.0002)”.

Verbera que “
ainda que tenha a ordem judicial (proferida nos autos 1001668.44.2016.8.11.0002) determinada a transferência do valor depositado naquele feito para o presente, é provável que, ao realizar a imputação do valor pago frente a dívida atualizada, seja verificada a existência de crédito remanescente, cuja cobrança judicial só seria possível no âmbito da presente execução fiscal, após ultimar o processo de imputação”.

Sustenta que
“
a extinção destes autos somente seria possível após imputação do total pagamento da dívida”
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática.

Os agravados
Thomas Henrique Gahrmann e outros
apresentaram contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do
recurso de agravo interno (id. 170226153).

Por sua vez, o agravado
PPG Industrial do Brasil – Tintas e Vernizes Ltda
, em suas contrarrazões,
rebate as alegações e pugna pelo desprovimento do agravo, sustentando ausência de impugnação específica da matéria discutida nos autos, bem como a aplicação de multa do art.1.021, §4º, do CPC.

Defende, outrossim, que
“
a regra de prevenção a ser aplicada é a citação válida da ré ou executada para formação da coisa litigiosa, aperfeiçoamento da relação processual e constituir o devedor em mora, independente da data de distribuição das ações ajuizadas
”.

Assevera que
“
não há como se falar em validade do lançamento dos créditos tributários em nome da empresa incorporada após o ato de incorporação, visto que houve o encerramento de suas atividades e a sucessão (erro na eleição do sujeito passivo da relação jurídico-tributária) ”.

Afirma que
“
é incompreensível o lançamento do crédito tributário, o ajuizamento da execução fiscal e a citação editalícia da Tintas Ideal para responder a presente execução fiscal, especialmente em razão da sua ilegitimidade passiva. Afinal, esta estava extinta à época, devendo todos estes atos serem intentados em face da sua sucessora, a PPG Industrial do Brasil (aqui agravada)”.

Por fim, requer, desprovimento do recurso e, por consequência, a majoração dos honorários advocatícios (id.

171368173).

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença de singela instância.

A decisão hostilizada é cristalina quanto à demonstração da litispendência dos autos (art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC),
in verbis:

“(...) Da análise dos autos, trata-se de exceção de pré-executividade oposta por
PPG Industrial do Brasil – Tintas e Vernizes – Ltda
, qualificada nos autos, por meio da qual alega a litispendência da presente ação com a ação executiva de número 1001668-44.2016.8.11.0002, em tramite na 3° Vara de Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, posto que exige o mesmo título executivo (CDA 201514213).

Aberto prazo, a apelante deixou de se manifestar acerca das exceções de pré-executividade apresentadas, sendo os autos conclusos para apreciação. Diante dos argumentos lançados, o juízo de instancia singela proferiu sentença acolhendo os argumentos dos excipientes, reconheceu a litispendência e julgou a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.

Ocorre, que como ressaltado pelo juízo de primeiro grau “restou demonstrado que não houve liquidação do débito durante o curso do processo de execução e sim a existência de outra execução fiscal, processo digital PJE n.º1001668.44.2016.8.11.0002 sendo que no processo digital encontra-se garantido o executivo fiscal com depósito integral da dívida conforme identificado com o ID n.º 22515227, relativo a mesma CDA, impondo-se desta forma a extinção do presente feito”.

Portanto, como a ação de execução fiscal em trâmite na 3ª Vara precede a ação de execução fiscal discutida no presente recurso, a extinção do presente feito é medida que se impõe.

Assim sendo, ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, observa-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, bem como uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO - Há litispendência quando se reproduz ação idêntica à outra já em curso, sendo a identidade da causa caracterizada quando as ações possuem mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido. - Sendo diversas as causas de pedir e pedidos das mencionadas ações, não há que se falar em litispendência. (TJ/MG, AI 10570130005947001, 9ª Câmara Cível, relator Luiz Artur Hilários, Publicação 07/04/2014).

Nelson Nery Júnior assim discorre sobre o tema:

(...) Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V). [...] (Código de Processo Civil Comentado, 6ª edição, RT,p. 655).

Dessa forma, verificada a ocorrência da litispendência (repetição de ação idêntica a outra que já está em curso – identidade das partes, pedidos e causa de pedir), a relação processual não tem condições de desenvolvimento válido ante a proibição do bis in idem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a sentença inalterada pelos seus próprios fundamentos”.

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que em razão do ajuizamento de duas ações de execução fiscal visando o crédito tributário oriundo da mesma CDA n.

201514213, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, restou configurada a litispendência (id.

148233199).

Ademais, verifica-se dos autos que os agravados garantiram o executivo fiscal (PJE n.1001668.44.2016.8.110002) com o depósito integral da dívida (R$526.876,80 – quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), relativo a mesma CDA n.

201514213, conforme identificado no id. 148234650- págs 50/52.

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

No que concerne aos honorários advocatícios, necessária se faz a
majoração
em mais 2% (dois por cento) da verba arbitrada em favor do agravado, pelo trabalho complementar realizado na esfera recursal, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

No tocante à aplicação do art. 1.021, §4º, do CPC, observa-se dos autos que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023